Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011732-83.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alíquota, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONADOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1011732-83.2022.8.11.0041, opostos pela empresa MRV Engenharia LTDA contra o Estado de Mato Grosso. A controvérsia reside na validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de reclamação de consumidor.

II. Questão em discussão
2. A discussão gira em torno da validade da multa administrativa imposta pelo PROCON, sob os seguintes aspectos: (i) suposta ausência de fundamentação da decisão administrativa; (ii) impossibilidade de defesa diante de imputações genéricas; e (iii) revisão judicial do valor da multa.

III. Razões de decidir
3. O processo administrativo transcorreu regularmente, com observação do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade.
4. A decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente, expondo os motivos da sanção e os dispositivos legais infringidos.
5. A fundamentação concisa não equivale à ausência de motivação, não configurando nulidade.
6. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta, o que não ocorre na espécie.
7. O valor da multa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e sancionador.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão administrativa que aplica sanção pelo PROCON, devidamente fundamentada e observando o contraditório e a ampla defesa, é válida. 2. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito administrativo, salvo em caso de ilegalidade manifesta. 3. A multa administrativa imposta pelo PROCON tem caráter pedagógico e sancionador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 55, § 4º, e 56, I; Decreto nº 2.181/97, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000064 57.2018.8.11.0041; TJES, Apelação, 048130298861.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela pessoa jurídica
MRV Engenharia LTDA
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria agravante, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal nº
1011732-83.2022.8.11.0041
opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a decisão monocrática não observou o princípio da motivação insculpido no art. 93 da CF/88 (Id. 244816161, fl.04).

Argumenta ainda, “
que a decisão administrativa se apresenta eivada de vícios, posto que se limita a arbitrar valor de multa de forma abstrata, sem fundamentos os princípios da aplicação da multa
” (Id. 244816161, fl.05).

Reforça que, “
não há como se defender de imputações genéricas e imotivadas
”, como ocorrido no caso concreto (Id. 244816161, fl.06).

Defende que, em momento algum tentou enganar o consumidor que, por mera conveniência, questionou condições contratuais previamente estabelecidas.

Forte nessas premissas, suplica pela retratação do julgamento monocraticamente realizado, e caso não seja este o entendimento, requer a submissão da decisão ao colegiado (Id. 244816161, fl. 09).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 255614156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, verifica-se que o Processo Administrativo nº
0115-

024.574-0
teve origem com a reclamação de Adriano Bispo Zeferino de Paula, acerca de
pedido de esclarecimentos quanto à cobrança de evolução de obra pelo Agente Financeiro
, ensejando a aplicação da multa pecuniária no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, já que a reclamação foi considerada pelo órgão consumerista como “
não atendida
”.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do recorrente.

Por outro lado, não há que se falar em ausência de motivação, uma vez que a decisão abordou todos os pontos controvertidos necessários para o deslinde da controvérsia.

Vale não há como acolher a tese de
ausência de fundamentação,
posto que, o fato de a decisão ser objetiva e concisa não a torna nula, se sua fundamentação encontra respaldo jurídico e factual.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a fundamentação concisa.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - ÓBITO DE INFANTE NO MOMENTO DO PARTO – FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2. O ato sentencial está fundamentado em prova testemunhal e documental, ou seja, o juízo de convencimento do juiz prolator está devidamente motivado.

3. Sentença concisa não é sinônimo de ausência de fundamentação ou nulidade desta, pois nulidade é a total ausência de exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão sucinta.
4. Preliminar rejeitada.

(...)
22. Recursos de Apelações Desprovidos, ambos.
(N.U 0000228-34.2015.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Dessa forma, conclui-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a parte apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Por outro lado, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, sob pena de invasão dos poderes, logo, o pleito da agravante esbarra no princípio da separação dos poderes, salvo nas hipótese de ilegalidade.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - RECLAMAÇÃO RETIRADA PELO CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.

1. Não é dado à Empresa Infratora optar pela composição extrajudicial em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON, visto que trata-se de obrigação com amparo na legislação consumerista (art. 33, §2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, §4º, do CDC).

2. A aplicação da multa pelo PROCON subsiste mesmo nas hipóteses em que o consumidor retira a queixa, firma acordo extrajudicial ou ajuíza ação judicial visando o cumprimento da legislação consumerista e a reparação de danos morais e/ou materiais, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

3. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada, ao final, em R$ 5.000,00, quando esta se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes cabíveis, chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

4. Constatado que o PROCON/MT aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, cujo controle se limita ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade.

5. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1000064-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (grifo nosso)

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse aspecto, a sanção de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Nesta toada, tendo em conta a inexistência de ilegalidade na penalidade aplicada pelo PROCON Estadual, como também a ausência
de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025